Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação declaratória, c/c, indenizatória por danos morais que tem como causa de pedir a possível inscrição indevida pela Ré do nome da Autora junto a órgão de proteção ao crédito (SPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora faz jus a indenização por danos morais, em decorrência de possível inscrição indevida de seu nome junto a órgão de proteção ao crédito (SPC) pela Ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste dever de indenizar a título de danos morais, quando a inadimplência correlata ensejar a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, enquanto exercício regular de direito, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC, c/c, art. 188, I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Descabe a indenização a título de danos morais, quando comprovada a regularidade da inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, pois configurado o exercício regular de direito”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 14, § 3o, I, do CDC; e art. 188, I, do Código Civil.